Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-07.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007046-07.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DOURADO BATISTA - CPF: 061.459.211-96 (EMBARGADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LILIAN PATRICIA DOURADO ALVES - CPF: 947.714.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA EDUARDA DOURADO BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – MENOR SOB GUARDA
– HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO – APELO IMPROVIDO – OMISSÃO EVIDENCIADA -
CPC, ART. 85, §11 -
VÍCIO PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2 – A aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, cabível a majoração, como na espécie.

3 -
Cabível o provimento dos embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixa de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento do apelo, conforme imposição prevista no artigo 85, §11, do CPC, que diz que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4 - Aclaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargada
MARIA EDUARDA DOURADO BATISTA
, e confirmou o ato sentencial.

O embargante, ao id n. 131178673, sustenta que houve omissão no julgado em relação à condenação da embargada nos honorários recursais.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao honorários recursais, diante do não provimento do apelo interposto pela embargada.

Com razão.

De acordo com o §11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;

ii)
o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido
; e

iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (STJ. AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) (g.n.).

Como visto, a aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada
ao improvimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto,
cabível a majoração
diante do não conhecimento do recurso, como ocorreu no Acórdão Embargado (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Desse modo, considerando que o apelo da embargada foi improvido, acarreta hipótese de majoração da verba honorária, à luz do precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, conheço dos embargos, e os
ACOLHO
, por atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e assim, majorar a verba honorária em sede recursal de 10% estabelecido na sentença, para 12%, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade destes em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023